Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700892-41.2024.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ZINALVA SANTANA MACHADO SANTOS, BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, ZINALVA SANTANA MACHADO SANTOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração ou, alternativamente, agravo interno interposto por ZINALVA SANTANA MACHADO SANTOS em face do acórdão proferido. É o relatório necessário DECIDO. Precedentemente, analiso os requisitos recursais de admissibilidade. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que não cabe pedido de reconsideração contra decisão colegiada, haja vista a ausência de previsão legal ou regimental. Quanto ao agravo interno, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, não houve proferimento de decisão monocrática, mas sim de acórdão pela própria Turma Recursal. Descabida no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração, tampouco do agravo interno, por serem inadmissíveis. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito